Tribunal: TJES
Processo: 5006365-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006365-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENJOEI S.A
RECORRIDO: DEBORA ALVES FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006365-90.2023.8.08.0030

RECTE.: ENJOEI S.A

RECDA.: DEBORA ALVES FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE ESTORNO INICIADO ANTES DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL. PARTE AUTORA REQUER A ENTREGA DA MERCADORIA. MARKETPLACE INDEPENDENTE QUE NÃO POSSUI ESTOQUE. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6286156. Contrarrazões Id. 6286168, estando a Recorrida advogando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6286156), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste. Não conheço do Recurso Inominado Id. 6286160, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6286153), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 27016271. No mais, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. A parte requerida poderá realizar nova cobrança no cartão de crédito da parte autora, utilizado para pagamento, caso tenha realizado estorno do valor.”

Trata-se de ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar, sob argumento de que comprou uma prancha modeladora no dia 25/05/2023, entretanto, o produto não foi entregue. No dia 13/06, a requerida disse que iria verificar com o vendedor se o produto foi enviado. Foi ao Procon para resolver o problema. No dia 23/06 recebeu a informação de que a compra foi cancelada e o valor seria devolvido. Afirma que não queria a devolução do valor, mas sim a entrega do produto. Requereu que a ré entregasse o produto bem como condenação em danos morais.

Em suma, o juízo determinou que a empresa entregue o produto comprado bem como condenou ao pagamento de danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ter devolvido o valor pago em 23/06/2023 antes mesmo do ajuizamento da ação, pois o produto não foi enviado pelo vendedor, não havendo que se falar em obrigação de entregar o produto, porque não possui estoque, apenas mantém um site de marketplace Além disso, os fatos narrados não ensejam dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora, pois o produto foi vendido por terceiro, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

No caso dos autos, a autora comprou uma prancha modeladora em 25/09/2022 de um vendedor do site Enjoei. Contudo, o produto não foi entregue. Após contato com a empresa, recebeu a informação de que verificaria se o vendedor tinha enviado o produto. Em 23/06/2023, a empresa disse que não houve retorno do vendedor, razão pela qual o valor seria estornado, conforme documento Id. 6286128 - Pág. 5 juntado pela autora.

Observo que a autora fez contato com a ENJOEI, que procedeu o estorno do valor, após a ausência de retorno do vendedor, o que não evidencia total descaso para com a consumidora, sendo que o procedimento de estorno teve início antes do ajuizamento da ação. Porém, a autora quer a entrega do produto, o que objetivou a ação.

Pois bem. A Enjoei é uma empresa de Marketplace independente, ela não vende produtos próprios e não possui estoque, apenas oferece um ambiente virtual para que vendedores autônomos se cadastrem e passem a divulgar produtos e realizar vendas dentro do próprio site, sendo que boa parte dos produtos divulgados são usados e pertencentes a pessoas naturais.

Esse fato não afasta sua responsabilidade pelos defeitos ou vícios no serviço, pois enquanto fornecedora da estrutura de compra e venda e meio de pagamento, está diretamente atrelado a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente (art. 18, caput, CDC), nos limites dos serviços que oferece.

Respeitado o posicionamento do juízo
a quo
, considerando o modelo de negócio adotado pelo recorrente, em que não se detém o estoque dos bens negociados e não se tem ingerência sobre o anúncio e precificação, mas de outro lado, fornece-se o ambiente de negociação, a obrigação de fazer imposta pela sentença não se mostra razoável. Isso porque obrigar a empresa a fornecer o produto seria obrigar a recorrente a comprar um produto com as mesmas características do inicialmente comprado e só então fornecê-lo, o que ainda geraria complicações quanto ao valor do produto. Ademais o valor pago pelo produto já foi restituído (Id. 6286128 - Pág. 4 e Id. 6286163), como ficou demonstrado nos autos e restou inconteste.

De outro giro, e ainda considerando o modelo de negócio adotado pela ré, determinar que a empresa entregue o produto comprado pela consumidora geraria um precedente inseguro, pois uma pessoa poderia combinar com outra de criar um anúncio falso, já que todos os vendedores da plataforma são autônomos e qualquer um pode fazer cadastro, e depois processar a empresa para cumprir o anúncio.

Assim, em que pese a frustração pela não aquisição do bem pretendido, vejo que a não entrega do produto não teve maiores desdobramentos, considerando ainda que não se trata de produto essencial (prancha modeladora de cabelo), de modo que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento das relações cotidianas. Nesse sentido, e considerando que o valor pago foi restituído,
vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedente a obrigação de fazer de entregar o produto comprado.

Colaciono julgado no mesmo sentido:

Consumidor. Negócio jurídico. Marketplace. Responsabilidade solidária. Cadeia de fornecimento de produto. Marketplace. Modalidade em que o administrador da plataforma não detém a posse sobre o produto negociado. Impossibilidade de fornecimento do mesmo produto dadas as particularidades do produto: usado. Obrigação de restituição integral do valor pago pelo recorrido. Restituição realizada espontaneamente em momento anterior ao processo. Recurso acolhido para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-SP - RI: 10011868420208260634 SP 1001186-84.2020.8.26.0634, Relator: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha, Data de Julgamento: 23/04/2021, 2º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021)

Quanto ao dano moral, ainda que a recorrida não tenha entregado o produto adquirido pela recorrente, o simples descumprimento da obrigação contratual, por si só, não é capaz de ensejar reparação por dano moral, visto que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade da recorrida, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Diante disso, e ante o fato de que houve estorno,
vota-
se
pela
reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto Id. 6286156, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar "in totum” a r. sentença Id 6286153 e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)